Tribunal: STF
Processo: RHC 202639
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edson Luiz Vieira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (HC 595.051/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).



    2. Na segunda fase da dosimetria, o acórdão consignou que "o acusado não concordou com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, visto que negou a subtração do veículo, argumentando que teria o adquirido horas antes da abordagem policial", ressaltando que o ora agravante foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado, e não tráfico de drogas, e que a confissão sequer foi utilizada pelo Juízo sentenciante na formação da sua convicção.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 640.974, Relator o ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, apresentou parecer que restou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC IMPETRADO NO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Ressalte-se, inicialmente, que é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. Nesse sentido: HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso e; HC 118.079 AgR, ministra Rosa Weber, cujo trecho da ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    No caso em exame, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da atenuante da confissão espontânea da pena do recorrente, assim fundamentou a sua decisão: 



    Com efeito, o acórdão impugnado, à respeito da atenuante da confissão, consignou que "o acusado não concordou com a pretensão acusatória, invocando tese acobertadora de seus atos, visto que negou a subtração do veículo, argumentando que teria o adquirido horas antes da abordagem policial" (fl. 444), ressaltando que o ora agravante foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado, e não tráfico de drogas, e que a confissão sequer foi utilizada pelo Juízo sentenciante na formação da convicção. 



    Nesse contexto, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, quando não utilizada a manifestação do réu para fins de convicção do julgador, não há a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, como no caso em tela. 



    Observo, desse modo, que para divergir desse entendimento e acolher a tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da pacificada jurisprudência desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    [...]



    2. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 129.920 AgR, ministro Teori Zavascki – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. 



    [...]



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 120.677, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS […]. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    [...]



    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.



    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.



    (RHC 122.130, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator